Tribunal: TJMT
Processo: 0005357-73.2017.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005357-73.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[N. T. DOS REIS E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.679.149/0001-08 (EMBARGANTE), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), NEIVA TERESINHA DOS REIS - CPF: 530.481.720-68 (EMBARGANTE), ROBERTO DOS REIS - CPF: 229.563.520-91 (EMBARGANTE), ALEXANDRE DOS REIS - CPF: 723.578.191-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE DOS REIS - CPF: 723.578.191-20 (EMBARGADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), N. T. DOS REIS E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.679.149/0001-08 (EMBARGADO), NEIVA TERESINHA DOS REIS - CPF: 530.481.720-68 (EMBARGADO), ROBERTO DOS REIS - CPF: 229.563.520-91 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE N.T. DOS REIS E CIA E REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DO BRASIL.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0005357-73.2017.8.11.0004

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Barra do Garças

Embargantes:
Banco do Brasil S.A. e N. T. dos Reis e Cia Ltda. ME

Embargados:
os mesmos

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -

PREQUESTIONAMENTO -

OMISSÃO –

EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –
honorários RECURSAL – art. 85, §§1o e 11, cpc – MAJORAÇÃO
.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Ocorrendo omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0005357-73.2017.8.11.0004

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Barra do Garças

Embargantes:
Banco do Brasil S.A. e N. T. dos Reis e Cia Ltda. ME

Embargados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Irresignada, a N.T. dos Reis e Cia Ltda. alega a ocorrência de omissão no v. acordão, em relação aos honorários advocatícios recursais (id. 138455719).

De outra banda, o Banco do Brasil S.A. também embarga, alegando a ocorrência da omissão, sob o argumento de que não houve a realização da cobrança da comissão de permanência. Prequestiona os arts. 86 e 371, ambos do CPC (id. 138595720).

A N.T. dos Reis e Cia Ltda. apresentou as contrarrazões (id. 139853170), e o Banco do Brasil S.A também apresentou as contrarrazões (id. 143209659), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

0005357-73.2017.8.11.0004

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Barra do Garças

Embargantes:
Banco do Brasil S.A. e N. T. dos Reis e Cia Ltda. ME

Embargados:
os mesmos

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inicialmente passo a análise dos embargos de declaração oposto pelo Banco do Brasil S.A., por ser questão de lógica-processual.

O embargante assevera que não houve a realização da cobrança da comissão de permanência. Prequestiona os arts. 86 e 371, ambos do CPC.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada a clausula de comissão de permanência contida na cédula de crédito comercial, vejamos:

“
Cinge-se a celeuma sobre a incidência ou não da comissão de permanência a cédula de crédito comercial no. 40/04620-6, em caso de inadimplência.

Embora o apelante alegue que na ação executiva não houve a cobrança da comissão de permanência, diante da sabida ilegalidade de sua cumulação com os demais encargos moratórios, e por esta razão, na sentença não poderia ter sido declarada a abusividade de tal encargo.

Verifico que na cédula de crédito comercial no. 40/04620-6 houve a expressa pactuação da comissão de permanência para o caso de inadimplência, vejamos:

“
INADIMPLEMENTO: Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou em caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, será exigida comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional, em substituição aos encargos de normalidade pactuados. Referida comissão de permanência será calculada diariamente e debitada no último dia de cada mês e na liquidação da dívida, para ser exigida juntamente com as amortizações de capital, proporcionalmente aos seus valores nominais e na liquidação da dívida
.” (id. 129136744)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que não se admite a cobrança de comissão de permanência na cédula de crédito comercial, asseverando que no caso de inadimplemento, a instituição financeira está autorizada a cobrar a taxa de juros remuneratórios contratada, desde que não supere o limite legal, elevada de 1% (um por cento) ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - VIOLAÇÃO DO ART. 535, DO CPC - INEXISTÊNCIA - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA - SÚMULA N. 7⁄STJ. JUROS DE MORA - ENTENDIMENTO PACIFICADONO STJ - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83⁄STJ. DECISÃO MANTIDA - AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

3.-
Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária
.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 429.548⁄SP, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 05.08.2014 – negritei)

Desse modo, deve ser mantida a sentença que excluiu a comissão de permanência durante o período de inadimplência, vejamos:

“Relativamente à comissão de permanência, esta deve ser acolhida, vez que é inadmissível sua aplicação na cédula de crédito comercial.”

(id. 137094682)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de apelo, tentando reabrir a fase de instrução probatória dos autos de origem.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por outro lado, a embargante N.T dos Reis e Cia Ltda. – ME assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve a majoração dos honorários advocatícios, ante ao desprovimento do recurso aviado pelo embargado.

Com razão. Em relação ao ônus da sucumbência, o percentual foi mantido no v. acórdão, vejamos:

“
A douta magistrada julgou parcialmente procedente os pedidos, para excluir a comissão de permanência do contrato. Considerou a ocorrência da sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), estabelecendo a proporção de 30% (trinta por cento) para o embargado e 70% (setenta por cento) para os embargantes (id. 129136746). Manteve a decisão nos embargos de declaração (id. 129136302).

(...)

Quanto ao ônus de sucumbência, observa-se ocorrendo acolhimento da exclusão do encargo da comissão de permanência, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, já que as partes foram igualmente vencedor e vencido, ensejando aplicação do que preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC.

Na hipótese dos autos, considero que, de fato, o arbitramento em 30% (trinta por cento) para o Banco, não resultou excessivo, considerando o labor exigido do causídico nos embargos à execução.

Assim, para não desmerecer o grau de zelo profissional da parte e levando-se em conta a natureza do litígio ocorrido na presente demanda, entendo que não procede a irresignação do banco, de modo que mantenho a verba honorária no patamar fixado na sentença.

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.”

No caso, pleiteia a embargante a chamada sucumbência recursal, ensejando a condenação em honorários advocatícios, com previsão no art. 85, §§1o e 11, do CPC/15.

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, conheço os recursos e
ACOLHO
os embargos de declaração de
N. T. dos Reis e Cia Ltda. – ME

para sanar a omissão ocorrida no acórdão
, fazendo constar a majoração dos honorários sucumbencial para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e
REJEITO
os aclaratórios oposto pelo Banco do Brasil S.A..

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022